Tribunal: STJ
Processo: 0005973-31.2015.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232488 - PB(2025/0342939-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite
juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei
supostamente violado, mesmo após opostos embargos de
declaração.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: af2a1bd4-bf19-4881-bc69-25933d0ac9f1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232488 - PB(2025/0342939-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite
juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei
supostamente violado, mesmo após opostos embargos de
declaração.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA
PARAÍBA contra decisão de minha lavra (e-STJ, fls.
), na qual, com fundamento
788/791
no óbice da
deixei de conhecer do recurso especial em que o ente
Súmula 211/STJ,
público alegava a excessividade do percentual aplicado na condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
Nas razões recursais (e-STJ, fls.
), o agravante sustenta que
799/802
a violação do
§ 3o, do CPC, em razão da inobservância da tabela progressiva nele
art. 85,
prevista, foi oportunamente arguida nos embargos de declaração, de modo que a questão
estaria devidamente prequestionada, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
807/809
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54645063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: af2864c9-1b8a-4be9-b1c3-9c6452bc0256

VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados
e desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Posteriormente, o Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento
à apelação, mantendo a sentença quanto ao arbitramento da verba honorária, majorando-
a em sede recursal para 15%. Eis, no que interessa, a fundamentação constante do
acórdão recorrido:
Por fim, não há que se falar em exorbitância do montante fixado a título de
honorários sucumbenciais – 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa – tendo a sentença observado os limites legais aplicáveis (art. 85, §§ 2 e
3o do
. Ademais, há de se considerar que que embora a demanda
CPC/2015)
seja de baixa complexidade, o processo já tramita há quase 7 (sete) anos, tendo
o advogado da postulante conduzido o feito com evidente zelo, de maneira que
a quantia arbitrada não se revela desarrazoada ou desproporcional, mas
escorreita para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo
causídico.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por não
atendimento aos incisos II e III do
do CPC e ofensa à dialeticidade
Art. 1.010
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA
NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais
fixados anteriormente, em 5% (cinco por cento) levando em conta o trabalho
adicional realizado pelo profissional, nos termos do
§ 11o do
art. 85,
totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor
CPC/2015,
atualizado da causa.
No julgamento dos embargos de declaração, a Corte estadual
acrescentou:
, pugna o embargante pela reforma da decisão colegiada, a pretexto de
In casu
haver omissões no julgado ante suposta omissão quanto a necessidade de
aplicação do §3o do
do CPC.
art. 85
Ora, o argumento que o Estado da Paraíba trouxe em seu apelo em relação a
verba honorária foi que o percentual fixado a esse título foi exorbitante, sob
sua ótica, ante a singeleza e simplicidade do caso, razão pela qual requereu
sua redução conforme o
o e o §8o, do
ambos
nada
art. 8
art. 85,
CPC/15,
Documento eletrônico VDA54645063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: af2864c9-1b8a-4be9-b1c3-9c6452bc0256

mencionado sobre necessidade de aplicação do §3o do
do CPC, como o
art. 85
faz nesta oportunidade.

Pois bem.
Reitero que o recurso especial não merece conhecimento.
Isso porque a tese recursal fazendária – de que o valor atualizado
da causa, à época da prolação da sentença, supera duzentos salários mínimos, razão pela
qual os honorários advocatícios deveriam ser fixados de forma escalonada, conforme os
percentuais previstos nos incisos do § 3o do
do CPC
art. 85
–, apesar da oposição de
embargos de declaração, não foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido.
Assim, o recurso especial carece do requisito do
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Acrescento, por oportuno, que o agravante, nas razões do recurso
especial, não sustentou a nulidade do acórdão recorrido por infringência do
do
art. 1.022
CPC, o que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, impede o reconhecimento de
eventual vício de integração e, por conseguinte, do prequestionamento ficto previsto no
do CPC. A esse respeito: AgInt no
Rel. Ministro
art. 1.025
AREsp 1.521.284/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
19/12/2019;
AREsp 1.067.275/RS,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2017.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: af2864c9-1b8a-4be9-b1c3-9c6452bc0256

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.488 / PB
Número Registro: 2025/0342939-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059733120158152001 59733120158152001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
RECORRIDO
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
Documento eletrônico VDA55854372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: d20f798b-625d-4b19-94d3-d5c6f453a77c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: d20f798b-625d-4b19-94d3-d5c6f453a77c